Tribunal: TJMT
Processo: 1004236-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004236-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), MARCIO LOPES FARIA - CPF: 574.171.801-91 (AGRAVANTE), CLEIBIANE DA SILVA FERREIRA LOPES - CPF: 694.127.581-20 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. DECISÃO QUE RECONHECEU ILEGITIMIDADE DE SÓCIA RETIRANTE. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SÓCIA RETIRANTE PELO PRAZO DE 2 ANOS APÓS A RETERIDA. ART. 1.016 C/C ART. 1.003 DO CC. DECISÃO REFORMADA. LEGITIMIDADE DA SÓCIA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.016 do CC responde solidariamente perante terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

2. Segundo o parágrafo único do art. 1003 do CC “
Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.”

3. No caso dos autos restou comprovado que a parte agravada era sócia da empresa na época dos fatos apurados na ação, bem como que a ação foi ajuizada dentro do prazo de 2 (dois) anos após a sua retirada.

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
MARCIO LOPES FARIA E CLEIBIANE DA SILVA FERREIRA LOPES
, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação revisional de contrato de compra e venda de imóvel de n. 1004058-39.2020.8.11.0004, ajuizada em desfavor dos agravados acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Marilda Passaglia de Paiva e condenou os agravantes em honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do patrono da requerida Marilda.

A parte agravante narra que o juízo de origem ao sanear os autos reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Marilda Passaglia de Paiva, sob o argumento de que sua manutenção no polo passivo não teria cabimento, pois a ação em comento tem como rés pessoas jurídicas e que a permanência da rá Marilda não se justifica.

Esclarecem que “
MARILDA PASSAGLIA PAIVA FOI SOCIA
e, que no ano de 2019 se retirou dos quadros societários da Empresa
“SOCIO RETIRANTE”
e como poderá ser observado por Vs. Exas., mais adiante, figurava no Contrato Social da empresa como
ADMINISTRADORA,
junto com
EVANDRO MOREIRA AMORIM
e que os compromissos por eles firmados só teriam validade se fosse assinado pelos dois sócios, caso que não ocorreu no contrato do Agravante.” (Id. 120837478, pág. 4)

Defendem que no exercício de suas funções, o administrador deve observar as leis e o Contrato Social ou o Estatuto da Sociedade, afinal diante da verificação de prejuízos, esses farão parte do risco do empreendimento por eles promovido e evidentemente podem ser responsabilizados.

Sustentam que “Os Agravados constituem um Grupo Econômico, assim como fica demonstrado nos documentos por este apensados aos autos conforme Ids 53694264; 53964274 e 53964286 e o Contrato Social jungido a esta, onde figura como, quais sejam, Contratos e Alterações do Contrato Social e a
SÓCIA ADMINISTRADORA, A AGRAVADA,
onde a primeira Pessoa Jurídica (Administrabem) é composta pelas demais já citadas e tem como sócios administradores,
EVANDRO MOREIRA AMORIM E MARILDA PASSAGLIA PAIVA
, ficando às escancaras as manobras utilizadas pelos sócios para se desvincular de eventuais reparações, tendo em vista que em momento algum a parte Agravada demonstra por meio de provas cabais, que o grupo econômico por eles composto tem capital suficiente para satisfazer futuros ressarcimentos de grande monta.” (Id. 120837478, pág. 10)

Afirmam que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Forte nessas razões requerem, liminarmente, a reforma da decisão agravada, para reintegrar a agravada Marilda Passaglia de Paiva no polo passivo dos autos de origem. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reintegrar a agravada no polo passivo da ação de origem, bem como reconheça a litigância de má-fé da recorrida, de forma sucessiva pugna pela redução dos valores fixados a título de honorários de sucumbência.

A E. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, relatora em substituição legal, deferiu a liminar (Id. 121460476).

Sem contrarrazões (Id. 125077671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Consoante bem apontado pela E. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, ao analisar e deferir o pedido liminar, a parte agravada, Marilda Passaglia de Paiva, a época dos fatos era administradora da sociedade demanda na origem e nos termos do art. 1.016 do CC responde solidariamente perante terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções. Confira-se:

Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.

Nesse contexto, ainda que se argumente que agravada tenha se retirado do quadro societário nos termos do parágrafo único do art. 1.003 do CC responderá solidariamente pelo prazo de até 2 (dois) anos depois de averbada a modificação no contrato. Confira-se:

Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade.

Parágrafo único.
Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.

Da análise dos autos observo que a agravada assinou como sócia em abril de 2019, logo, por certo, eventual retirada se deu após essa data, portanto, como a ação foi ajuizada em 2020 resta evidente que foi observado o prazo previsto no parágrafo único do art. 1.003 do CC para buscar a responsabilização da agravada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, e determino a reintegração da agravada
Marilda Passaglia de Paiva no polo passivo da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022